Tribunal: TJES
Processo: 5007180-51.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007180-51.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007180-51.2021.8.08.0000

PACIENTE: JOYCE DA SILVA BOROTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOYCE DA SILVA BOROTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
(e seus dependentes), em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 15/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar, faltando contemporaneidade à medida.

Alega, ainda, que a paciente se encontra na mesma situação jurídica dos pacientes
Alzemir
(nº 0019615-45.2021.8.08.0000) e
Chayene
(nº 0019154-73.2021.8.08.0000), em favor de quem a eg. Segunda Câmara Criminal concedeu parcialmente a ordem, bem como da paciente
Thelma Barcellos Bernardes
(nº 5007020-26.2021.8.08.0000), que teve o pedido liminar deferido.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas diversas da prisão e da suspensão do exercício da advocacia, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
in
deferido
(Id. 1966405). A autoridade coatora fora dispensada de prestar informações.

O Pedido de Reconsideração (Id. 1971716) também foi
indeferido
(Id. 1973356).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela
denegação
da ordem (Id. 2086424).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 17 de fevereiro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JOYCE DA SILVA BOROTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014010-46.2021.8.08.0024
(e seus dependentes), em razão de se encontrar em prisão domiciliar desde 15/7/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
c/c art. 40, III, da Lei nº
11.343/06 e
no
art.
2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/13
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que
indeferiu

o pedido
liminar
.

No presente caso, a defesa pretende, dentre outros argumentos, a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram à concessão parcial da ordem nos casos análogos, a exemplo do paciente
Alzemir Rosa Miranda
(nº 0019615-45.2021.8.08.0000), na sessão de 1º de dezembro de 2021. O referido Acórdão paradigma fora assim ementado:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE. PACIENTE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 319, VI DO CPP). MANUTENÇÃO. PERSISTÊNCIA DE RISCOS CONCRETOS. CONTEMPORANEIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

1. Por mais que, em primeiro momento, se tenha entendido necessária a prisão preventiva para estancar a continuidade e a atuação de organização criminosa, na atual conjuntura, não se vislumbra a persistência de risco que somente seja neutralizado pela extrema medida de restrição da liberdade do paciente, uma vez que medidas cautelares alternativas se apresentam suficientes e úteis a resguardar qualquer contingência ainda existente.

2. O paciente não possui antecedente de relevo, bem como possui endereço certo, além de que já foi devidamente citado na Ação Penal, fatores que, como se sabe, não são determinantes ou automáticos, mas, somados às demais condições, reforçam a conclusão de que a prisão não se faz mais essencial.

3. Há evidente necessidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como manutenção da medida já aplicada (suspensão do exercício profissional), considerando que trata-se de uma organização criminosa integrada por pessoas que se valiam das facilidades e prerrogativas da advocacia para favorecerem a prática de crimes de extrema gravidade concreta.

4. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam. Jurisprudência.

5. O fato de o paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional, nos termos do art. 319, VI do CP, uma vez que há justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

6. Com a soltura do paciente, necessário aplicar outras medidas, com vistas a neutralizar os demais riscos já mencionados, em especial evitar o embaraço ao prosseguimento da ação penal, preservar a integridade psíquica dos réus e das testemunhas, ciente de que qualquer descumprimento poderá levar à expedição de novo mandado prisional. Além disso, tendo em vista que os crimes foram praticados no interior de estabelecimentos prisionais, necessário que se proíba ao paciente a presença nesses locais, bem como que contate qualquer interno.

7. Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040364, Relator: CONVOCADO – EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Após realizar o cotejo dos fundamentos do v. Acórdão paradigma (item 02) e das decisões nos habeas corpus referidos, com a situação específica da ora Paciente, entendo que
não devem
ser aplicadas as mesmas conclusões.

Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constatei que a ora paciente responde à Ação Penal nº 0003336-52.2020.8.08.0021, na qual fora condenada pela prática dos crimes previstos no
art. 33, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06
,
no art. 35, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, III e IV, da Lei nº 11.343/06
,
no art. 333, do Código Penal
e
no art. 2º, §§2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13
, à pena total de
33 (trinta e três) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e multa
, em regime inicial fechado.

Tal circunstância evidencia que
a ora paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas
, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

De qualquer modo, a causa de pedir do presente
Habeas Corpus

não se restringe
ao argumento de isonomia.

A fim de contextualizar a questão, registro que, em 2019, foi dado início à
“OPERAÇÃO ARMISTÍCIO”
, com intuito de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como
associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios
, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, em seu núcleo associado “Trem Bala” (“Tropa da 12” ou “Tudo 12”), sediado na região do Bairro da Penha, em Vitória, inclusive com informações de um “provável” armistício (“laços de amizade”) com outro grupo criminoso – “Primeiro Comando da Capital (PCC)”.

Após meses de interceptação telefônica, realizada entre abril de 2019 e março de 2020, teriam sido identificados os integrantes e a forma de atuação da organização criminosa em questão, com divisão de tarefas e prestação de auxílio mútuo no exercício da traficância, além de outros ilícitos penais.

Além disso, teria sido descortinado que a organização se valia de advogados para transmitir comunicações (“catuques”) entre os membros presos e soltos da facção, o que ocorreria por meio de bilhetes, cartas, ou, mais sofisticadamente, por meio de aplicativo
whatsapp
. Segundo a Denúncia,
“esses advogados são responsáveis por facilitar a comunicação entre os detentos e criminosos que estão do lado de fora das unidades prisionais”
,
“o que viabiliza, concretamente, atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção”
.

A Ação Penal (nº 0014010-46.2021.8.08.0024) é resultado do desmembramento do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0010452-37.2019.8.08.0024 e da subsequente Cautelar Inominada nº 0010571-27.2021.8.08.0024 (dependentes à Cautelar de nº 0013428-46.2021.8.08.0024, e às ações penais nº 0014000-02.2021.8.08.0024 e 0014009-61.2021.8.08.0024 e 0014057-20.2021.8.08.0024).

No caso, não se discute a existência de prova da
materialidade
e de indícios suficientes de
autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Especificamente com relação à ora Paciente, a Denúncia narra, em síntese, que ela mantinha contato direto com o líder da facção, Fernando “Marujo”, sendo transmissora de “catuques” entre este e o corréu Carlos Alberto, a quem visitava três vezes por semana dentro do Presídio, bem como outros corréus, como João de Andrade, Edson (“Léo do Vale”) e Gabriel (“Toitim”).

Também foi constatado que grande parte dos “catuques” enviados por João de Andrade e Carlos Alberto possuem trechos de grafia semelhantes, e as visitas coincidem com os dias de atendimento feitos pela paciente.

Ademais, há comunicações trocadas entre Fernando “Marujo” e Carlos Alberto, em que reclamam do prazo que a advogada levava para realizar a transmissão das mensagens, bem como questionam se houve realmente autorização para dar dinheiro do caixa para a advogada.

Dessa forma,
dentro do espectro cognitivo inerente ao
Habeas Corpus
, observo que, segundo as acusações, a ora Paciente integraria o núcleo jurídico da organização, havendo elementos de prova que realmente indicam que era uma intermediária utilizada para transportar e transmitir mensagens entre os membros da facção.

Como visto, ao que consta, as acusações expõem que a atuação da Paciente como advogada de alguns dos réus extrapolou a consultoria e assessoria jurídica, tendo se valido dessa posição e de suas prerrogativas profissionais para interagir, aderir, colaborar, fomentar e auxiliar a ORCRIM na sua gestão e na prática de delitos.

Portanto,
os
indícios
apurados
não remontam apenas a
tratativas profissionais
, mas, sim, a coparticipação nesse contexto criminoso.

Dessa forma, observo que as decisões que decretaram e mantiveram a
prisão domiciliar,
bem como as demais medidas cautelares
, encontram-se fundamentadas para
garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal.

Sendo assim, entendo que os fundamentos são idôneos, pois a menção à conduta da Paciente não se restringe à demonstração dos indícios de autoria e prova da materialidade, mas, sim, destinam-se a revelar a periculosidade em concreto, ainda que tangenciem os fatos imputados.

Com efeito, como visto, a paciente possui outro registro criminal, por crime de mesma natureza, contemporâneo aos ora discutidos, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva.

Importa mencionar que a
contemporaneidade
d
a medida cautelar deve ser analisada não exclusivamente a partir da data do crime, mas a partir dos fatos que em tese a justificariam.

Aliás, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Vale ressaltar que
a organização criminosa é crime permanente,
e que o referido “núcleo jurídico” do qual faz parte a paciente somente foi delimitado com suficiência em data recente, havendo elementos concretos nos autos que demonstram inequivocamente que ainda há riscos a serem mitigados, como já amplamente referido.

Ademais, observo que a Denúncia faz menção a dados de 2020, ou seja, não tão antigos, denotando realmente a existência de contemporaneidade, bem como a continuação de algum liame subjetivo entre os réus.

Sendo assim, entendo por
preservar a percepção
d
o juízo
a quo
,
que,
acertadamente
, entendeu
adequada
e
imprescindível
a imposição das medidas em tela para a neutralização dos riscos ainda persistentes.

Efetivamente, o fato de a paciente ter se aproveitado diretamente das prerrogativas da advocacia para auxiliar ou fomentar tráfico de drogas e outros crimes nesse contexto realmente justifica
a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício profissional,
nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, uma vez que há
“justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”
, e esse risco, obviamente, somente pode ser neutralizado por providência dessa natureza.

É o que tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DO CICLO DELITIVO. RELEVÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

[...]. 2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada visando impedir a subsistência da organização criminosa e a reiteração dos delitos, diante dos elementos colhidos, especialmente pelas interceptações telefônicas, os quais revelaram que o paciente e os demais os investigados estariam, em tese, vinculados a facção criminosa autodenominada Comando Vermelho. Nesse cenário, o paciente estaria se valendo da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes.

3. Com efeito,
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e de organizações criminosas é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública.

4. Contudo, considerando o cenário descrito pelas instâncias ordinárias, entende-se não estar devidamente demonstrada a relevante participação do paciente dentro da estrutura criminosa, uma vez ser a ele imputada apenas a conduta de utilizar-se “da condição de advogado para viabilizar a comunicação entre as lideranças do grupo e repassando as ordens dos líderes presos aos demais traficantes”

Ademais, deve ser ressaltado tratar-se de agente primário.

5. Assim, conclui-se haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, sendo mais proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a imposição de medidas cautelares alternativas, a fim de resguardar a ordem pública, notadamente a suspensão do exercício da advocacia e a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais.

6. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) suspensão do exercício da advocacia; b) proibição de manter contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objeto da investigação em questão; e c) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da decretação de outras medidas cautelares diversas do cárcere pelo Juízo local, caso entenda necessárias.

(HC 528.889/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido: STJ, HC 673.109/RS, julgado em 10/08/2021; RHC 120.391/MG, julgado em 01/12/2020; HC 470.475/RN, julgado em 25/08/2020.

À vista do exposto, entendo adequado e necessário preservar todas as medidas aplicadas pela autoridade coatora, dentre elas, a
prisão preventiva (domiciliar) e
a suspensão do exercício profissional
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PACTE: JOYCE DA SILVA BOROTO

AUT. COATORA: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

A C Ó R D Ã O
:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13.
ISONOMIA (HC
S
Nº
S
0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000
E 5007020-26.2021.8.08.0000
).
IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELA
RE
S. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.

HABEAS CORPUS
DENEGADO
.

1. Caso em que a defesa pretende exclusivamente a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram à concessão parcial da ordem nos casos análogos, HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, na sessão de 1º de dezembro de 2021.

2. Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constata-se que a paciente fora condenada pela prática de crimes de mesma natureza.

3. Tal circunstância evidencia que a ora paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Jurisprudência.

4. Não há constrangimento ilegal, pois as decisões que decretaram e mantiveram a prisão domiciliar, bem como as demais medidas cautelares, estão fundamentadas para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, somada ao dado de que a paciente possui outro registro criminal, por crime de mesma natureza, contemporâneo aos ora discutidos, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva. Jurisprudência.

5
. Habeas Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.